Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-98.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pela ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e a condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, do CP) à pena definitiva de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto.
3. Nas razões recursais, em suma, a apelante aduz a insuficiência probatória para subsidiar um decreto condenatório, pugnando, assim, por sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 64202122.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 64731504).
III – Questões em discussão.
6. A controvérsia recursal circunda a configuração do delito de ameaça.
IV – Razões de decidir.
7. A autoria e materialidade restaram fartamente comprovadas, em especial pelos prints das conversas eletrônicas de ID 64202072, 64202073, 64202074 e 64202075, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Com efeito, ressai do conjunto probatório que a ré/apelante, de forma livre e consciente, no dia 15/06/2022, ameaçou a vítima F.M.M.S. de morte, por meio de palavras escritas, inclusive, assim tendo confessado em interrogatório judicial. Decerto, evidencia-se a conduta de ameaça da ré/apelante, que, imbuída do animus de causar mal injusto e grave, infundiu verdadeiro receio sobre a vítima, tanto o é, que a fez registrar os fatos perante autoridade policial, representando formalmente contra a apelante.
9. Frise-se que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo, cuja consumação ocorre no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave que lhe é dirigida, apta para incutir medo e abalar a tranquilidade, tal qual a hipótese dos autos. Consigne-se, outrossim, que os depoimentos da vítima e testemunha são coesos e harmônicos, suficientes a conformar o juízo valorativo quanto à tipicidade dos fatos.
10. Nesse ínterim, não há que se falar em carência de provas para a condenação da ré/apelante.
V – Dispositivo.
11. Conheço do apelo e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.